Tribunal: TJDFT
Processo: 0746051-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746051-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS NUNES GESTEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Marcus Vinicius Nunes Gesteir (ID no 53310340) contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal que pretendia a concessão da gratuidade de justiça (ID no 52914662). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO